Tribunal: TJES
Processo: 5001946-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001946-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADA: MAILTON CARVALHO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS VALORES APURADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A decisão recorrida observa o princípio da coisa julgada, ao determinar que a liquidação de sentença deve limitar-se à apuração dos custos de reforma relacionados aos vícios construtivos já reconhecidos em fase de conhecimento, eis que vedada a rediscussão do mérito da condenação.

2. -
O
s custos de reparação constantes do título executivo judicial devem ser integralmente observados na liquidação, sob pena de violação à coisa julgada.

3
. - A
fixação do prazo de quatro meses para a realização das obras é devidamente fundamentada em perícia técnica, sem oposição das partes, e está em conformidade com os elementos dos autos.

4. - A pretensão da agravante de reavaliar questões decididas na fase de conhecimento, como a existência de vícios construtivos, contraria o disposto no art. 509, § 4º, do CPC/2015, bem como os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

5. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que a liquidação de sentença deve respeitar os limites do título executivo, sob pena de violação da coisa julgada (STJ - AgInt no AREsp nº 1683815/SC; AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.122.847/SP).

6. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10

de fevereiro
de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001946-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: MAILTON CARVALHO PEREIRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001946-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADA: MAILTON CARVALHO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS VALORES APURADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A decisão recorrida observa o princípio da coisa julgada, ao determinar que a liquidação de sentença deve limitar-se à apuração dos custos de reforma relacionados aos vícios construtivos já reconhecidos em fase de conhecimento, eis que vedada a rediscussão do mérito da condenação.

2. -
O
s custos de reparação constantes do título executivo judicial devem ser integralmente observados na liquidação, sob pena de violação à coisa julgada.

3
. - A
fixação do prazo de quatro meses para a realização das obras é devidamente fundamentada em perícia técnica, sem oposição das partes, e está em conformidade com os elementos dos autos.

4. - A pretensão da agravante de reavaliar questões decididas na fase de conhecimento, como a existência de vícios construtivos, contraria o disposto no art. 509, § 4º, do CPC/2015, bem como os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

5. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que a liquidação de sentença deve respeitar os limites do título executivo, sob pena de violação da coisa julgada (STJ - AgInt no AREsp nº 1683815/SC; AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.122.847/SP).

6. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001946-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADA: MAILTON CARVALHO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

S
enhor Presidente.
A
hipótese comporta a interposição de agravo de instrumento, eis que se trata de decisão interlocutória
proferida na fase de cumprimento de sentença

(CPC/2015, art. 1.015, Parágrafo único).

D
esse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao julgar inadmissível a apelação, entendeu o TJSC que a decisão proferida em primeira instância não teria determinado a extinção da execução, de modo que teria natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento.

2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015" ( REsp 1.803.925/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1º/8/2019, DJe 6/8/2019).

3. Conforme o acórdão recorrido, a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, "desafiando, assim, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC" ( AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1683815 SC 2020/0069432-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

A
decisão recorrida foi proferida
na fase
de liquidação da sentença
exarada
nos autos de n.º 0017170-25.2012.8.08.0047, transitada em julgado.

O título judicial assim determinou(cópia às fls. 334/342):

“3. DISPOSITIVO. Posto isto, ACOLHO, em parte, os pedidos insertos na petição inicial. CONDENO a requerida a indenizar o requerente na quantia necessária ao reparo do imóvel do requerente, importância pecuniária esta que será individualizada mediante procedimento de liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC), bem como a arcar com as parcelas do mútuo enquanto perdurar a inabitabilidade do imóvel em decorrência da necessidade de reforma/demolição/reconstrução do imóvel – período a ser definido também em liquidação de sentença –, ficando ressalvado que a indenização está sujeita ao limite máximo de garantia, conforme cláusulas 7.1 e 13.2, alínea c, do contrato de seguro, com a atualização conforme fundamentação da sentença. REJEITO os demais pedidos (responsabilização da requerida pelo pagamento de aluguel, despesas de mudança e pelo dever de guarda; condenação da requerida ao pagamento de multa decendial e ao pagamento dos gastos despendidos com o reparo do imóvel). ACOLHO a denunciação da lide em relação à Douglas de Oliveira Tybel, ficando assegurado o direito da requerida em receber a quantia despendida para indenizar o requerente. RESOLVO O MÉRITO do processo, com fundamento do art. 487, I, do CPC.”

Esclareça-se, por outro lado, que conforme a decisão (fls. 527/530) a liquidação tem como objeto: (1) delimitar o valor necessário para reparar o imóvel do requerente; e (2) estabelecer o tempo necessário para a realização da obra de reparação, com vistas ao pagamento das parcelas do mútuo.

Clara, portanto, a respeito da delimitação da controvérsia passível de conhecimento na fase processual de liquidação de sentença.

Objetivamente não mais se discute se ocorreram ou não vícios na construção e, sim, cuida-se de estabelecer custos financeiros da reforma para corrigir os vícios construtivos já identificados na fase de conhecimento e o tempo necessário para a realização da obra.

E o objetivo da perícia era apresentar elementos técnicos
para esclarecer
a controvérsia da liquidação e não permitir a rediscussão sobre a existência ou não de mencionados vícios de construção.

Conclui-se, portanto, que por não ter atendido ao escopo da liquidação judicial,
cumpre ao CECAPES, perito
nomeado, apresentar laudo complementar, com a designação de nova data de possível reunião com partes/advogados/assistentes técnicos, para que apresentem elementos técnicos conclusivos a respeito do objetivo da liquidação. Estabelecer os custos financeiros da reforma dos vícios já identificados na fase de conhecimento e o tempo necessário para a realização da obra.

Conforme sentença transitada em julgado (fls. 334/342) e o laudo pericial produzido (fls. 313/315), foram identificados os seguintes vícios que justificaram a condenação (observar conclusões do laudo pericial): (1) reforço da estrutura da construção; (2)) execução correta da viga baldrame; (3) reexecução do piso da residência, em concreto armado, com adequação e correção dos pisos cerâmicos; (4) reexecução de vergas nas dimensões adequadas.

Deve o perito, por conseguinte, verificar o estado atual do imóvel e quantificar o custo da obra para a reparação,
considerando

o que foi apurado na instrução processual
, bem como estabelecer o prazo provável para a realização do serviço de reparação.

Não cabe rediscutir aspectos sobre o que foi executado ou não durante o lapso temporal mencionado – de 2012 até a atualidade –, notadamente porque já consta na sentença de fls. 334/342 que foram insuficientes para reparar o vício construtivo.

Ambas as partes, concordaram com os itens e custos lançados na planilha.

A divergência reside unicamente sobre a incidência ou não na liquidação do “subtotal n.º 02”, no valor de R$ 57.901,66 (cinquenta e sete mil novecentos e um reais e sessenta e seis centavos).

Observe-se que o litisdenunciado Douglas de Oliveira Tybel manteve-se silente em relação à perícia realizada.

E o Perito da atual fase do procedimento apenas faz menção a reparos e reformas referentes ao ano de 2012, objeto de análise e avaliação pela perícia na etapa de conhecimento (fl. 312) e da sentença transitada em julgado e, portanto, não estão sujeitos a alterar o título executivo transitado em julgado.

Assim, os valores descritos na planilha “subtotal 02” estão alcançados pela condenação imposta na sentença transitada em julgado, notadamente porque se referem a custos necessários para repararem os vícios identificados no título.

Por outro lado, observa-se, também, regular e fundamentada a especificação de 04 (quatro) meses para a reparação dos vícios identificados, nos termos da perícia e sem oposição das partes.

E o que pretende a agravante
é
rediscutir o título executivo judicial, o que não é possível na fase de liquidação de sentença (CPC, § 4°, do art. 509).

Confiram-se precedentes do direito aplicado acerca da hipótese.

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes.

2. "A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título exequendo" (AgRg no AREsp 43.936/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014).

3. No caso em exame, o título executivo que determinou a compensação entre os valores devidos pelas partes entre si, em razão de negócio jurídico firmado com vistas à construção de shopping center, não previu a incidência de juros remuneratórios capitalizados sobre valores devidos pela investidora à empreendedora. Dessa forma, a pretendida inclusão destes nos cálculos de liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa aos referidos princípios.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.122.847/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. SÚMULA N. 83/STJ. LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ILIQUIDEZ DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Inviável modificar, em sede de execução, a base de cálculo sobre a qual devem incidir os honorários advocatícios, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. "O entendimento da Segunda Seção desta eg. Corte é de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.106.005/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

4. Concluindo as instâncias originárias no sentido de que a apuração do valor da condenação depende de realização de liquidação, a adoção de entendimento diverso, em sede de recurso especial, esbarra na circunstância obstativa prevista na Súmula n. 7/STJ, considerando que, para tanto, far-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos.

5. Pendente de liquidação o valor da condenação e arbitrados honorários em percentual sobre aquele valor, avulta a iliquidez dos honorários profissionais cobrados, enquanto obrigação acessória frente à condenação principal. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.041.328/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 12/4/2023.)

No mesmo sentido, eis precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO - REFORMA DA DECISÃO. Havendo decisão anterior, transitada em julgado, a qual determinou que a apuração do valor devido pela parte executada deveria se dar por meio de liquidação de sentença, sem qualquer recurso por parte dos litigantes quanto ao ponto, a outra conclusão não se chega senão a de que a decisão recorrida que determinou a apuração da quantia devida por meio de simples cálculos aritméticos deve ser anulada, haja vista a patente violação ao princípio da coisa julgada. Assim sendo, não se pode revolver questão transitada em julgado, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Só em situações excepcionais, o que não é o caso em concreto, é possível se flexibilizar o princípio da coisa julgada.”

(TJ-MG - AI: 18049587320228130000, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 20/09/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022).

A postura da agravante contraria a própria ideia de seguro, tendo em vista que o segurado contrata o seguro residencial para evitar maiores problemas caso o imóvel apresente defeito de construção ou mesmo vícios redibitórios, e no presente caso, a todo momento tenta impedir que o segurado possa receber a indenização securitária.

Noutra parte, o provimento do recurso acarretaria dano de difícil ou incerta reparação ao agravado, que continuaria privado de ter seu imóvel reparado, bem como protelaria a solução do litígio, violando o princípio da duração razoável do processo, em especial porque o processo de origem tramita desde 2012 e o cumprimento de sentença desde 26/09/2019 (CF, art. 5º, inciso LXXXVIII).

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)